Tribunal: STF
Processo: Rcl 88219
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
Reclamação. Pedido de reconsideração. Indeferimento. 

Referente à Petição 69.773/2026 (e-doc. 22) e Petição n. 175527/2025 (e-doc. 14).

1. Trata-se de Reclamação ajuizada por Uraçay Alonso Teixeira Borges, contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos do processo n. 0004764-74.2010.8.11.0051, que teria violado a tese firmada por este Supremo Tribunal Federal no RE n. 586.068, Tema n. 100 da Repercussão Geral.

2. Ao julgar monocraticamente a presente ação, neguei seguimento sob fundamento de ausência de comprovação do esgotamento das instâncias ordinárias. 

3. Em petição, a parte reclamante alega que (e-doc. 16):

“Foram interpostos Recurso Extraordinário e Recurso Especial contra a decisão que deu regular seguimento ao feito. 
Consoante o entendimento desta Suprema Corte, o esgotamento das instâncias ordinárias se verifica com o esgotamento dos recursos. A Vice Presidência do Tribunal de piso apreciou e negou seguimento aos recursos especial e extraordinário. 
Em atendimento a essa orientação, juntam-se aos autos as decisões da Vice Presidência que apreciou os recursos extraordinário e especial, e negou seguimento, demonstrando que, todos os meios recursais ordinários foram efetivamente utilizados.
(...)
Cumpre esclarecer que, no presente caso, não houve interposição de agravo interno contra a decisão monocrática que negou seguimento ao Recurso Especial/Extraordinário. 
Dessa forma, a decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso representa a única manifestação disponível para fins de comprovação do esgotamento das vias recursais ordinárias. 
Diante disso, requer-se que seja considerada válida a referida decisão como comprovação do esgotamento formal, permitindo a apreciação do mérito e o destrancamento do feito, nos termos do princípio da economia processual.
(...)
Diante do exposto, requer: a) a juntada aos autos das decisões Da vice presidência do Tribunal de Piso que apreciou os recursos extraordinário e especial; b) que seja considerado o esgotamento formal dos recursos ordinários para fins de instrução da presente Reclamação; c) demais medidas que Vossa Excelência entender pertinentes para a regular tramitação do feito.”.
 
4. Em 06.02.2026, houve a certificação do trânsito em julgado.

5. Em 26.05.2026, a parte reclamante peticiona novamente nos presentes autos alegando, em síntese, que (e-doc. 22):

“A certificação de trânsito em julgado pressupõe a inexistência de medidas pendentes capazes de influenciar o desfecho da controvérsia. No caso em análise, havia petição regularmente protocolada e ainda não apreciada, cujo conteúdo se dirige precisamente à superação do fundamento que ensejou o não conhecimento da Reclamação. 
Dessa forma, a certificação do trânsito em julgado ocorreu de forma prematura, configurando inequívoco equívoco material, passível de correção por este Egrégio Supremo Tribunal Federal.
(...)
A petição apresentada pelo Reclamante não constitui inovação recursal, mas mera complementação documental destinada a viabilizar o exame adequado dos pressupostos de admissibilidade da Reclamação. 
Nesse contexto, sua não apreciação implica restrição indevida ao acesso à jurisdição constitucional, na medida em que impede a análise de elemento essencial à verificação do cabimento da presente medida.
(...)
Diante do exposto, requer: a) o reconhecimento do equívoco na certificação do trânsito em julgado, com sua consequente desconstituição; b) a apreciação da petição já juntada aos autos, que comprova o esgotamento das instâncias ordinárias; c) o regular prosseguimento da presente Reclamação, com a análise de sua admissibilidade à luz dos documentos apresentados.”

É o relatório. Decido.

6. Verifico que, logo após a publicação da decisão monocrática, houve peticionamento nos presentes autos pela parte reclamante. Não obstante a ausência de apreciação judicial da referida manifestação, a Secretaria Judiciária procedeu à certificação do trânsito em julgado.

Nesse contexto, considerando a pendência de exame da petição protocolada pela parte, desconsidero a certidão de trânsito em julgado constante do e-doc. 21, que consignou a ocorrência do trânsito em julgado em 06.02.2026, e passo à análise da manifestação apresentada pela reclamante.

 7. Quanto ao pleito do reclamante, reitero que esta Corte possui entendimento consolidado no sentido de que o esgotamento das instâncias ordinárias somente se aperfeiçoa com a prolação de decisão colegiada pela Corte de origem, em sede de agravo interno interposto contra decisão de negativa de seguimento do recurso extraordinário fundada em sistemática da repercussão geral. Nesse sentido: RCL 69.554, Rel. Min. Gilmar Mendes; Rcl 41.920 AgR/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes; e Rcl 20.892 AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli.

No caso em exame, a própria parte reclamante esclarece que não houve interposição de agravo interno em face da decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário, circunstância que evidencia a ausência de esgotamento das instâncias ordinárias.

Desse modo, revela-se inviável o conhecimento da presente reclamação, nos termos do art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil, tal como decidido monocraticamente. Isso porque, conforme firme jurisprudência desta Suprema Corte, a reclamação constitucional não se presta a funcionar como sucedâneo recursal, tampouco pode ser utilizada para suprimir etapa recursal própria no âmbito da instância de origem.
 
8. Ante o exposto, indefiro os pedidos da parte reclamante.

Publique-se.

Brasília, 26 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente